Tribunal: TJSP
Processo: 1034437-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores e indenização por danos morais. Compra e venda de imóvel. Autores que aderiram a um programa habitacional gerido pela ré, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, visando à aquisição da unidade residencial. Parcial procedência para declarar a resolução por inadimplemento da ré, condenando-a a restituir a integralidade dos valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores e indenização por danos morais. Compra e venda de imóvel. Autores que aderiram a um programa habitacional gerido pela ré, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, visando à aquisição da unidade residencial. Parcial procedência para declarar a resolução por inadimplemento da ré, condenando-a a restituir a integralidade dos valores pagos.

RECURSO DA RÉ

Retenção. Impossibilidade. Paralização das obras e atraso na entrega. Modificação superveniente das condições previamente ajustadas que motivou o desinteresse dos autores pelo prosseguimento do negócio. Valores efetivamente pagos que devem ser devolvidos, inclusive mensalidades referentes à associação. Inteligência das Súmulas 03, deste TJSP e 543 do A. STJ.

RECURSO DOS AUTORES

Dano moral. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Condenação afastada.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034437-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FORUM DE CORTIÇOS E SEM TETO, são apelados/apelantes ILSON SILVA
MARTIN JUNIOR e KELI APARECIDA NUZZI MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1034437-17.2018.8.26.0100
Comarca: 13a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado prolator: Dra. Tonia Yuka Kôroku
Apdo/Apte: Forum de Cortiços e Sem Teto
Apdo/Apte: Ilson Silva Martin Junior e Keli Aparecida Nuzzi Martin
Voto no 03193C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores e
indenização por danos morais. Compra e venda de
imóvel. Autores que aderiram a um programa
habitacional gerido pela ré, vinculado ao Programa
Minha Casa Minha Vida, visando à aquisição da
unidade residencial. Parcial procedência para declarar a
resolução por inadimplemento da ré, condenando-a a
restituir a integralidade dos valores pagos.
RECURSO DA RÉ
Retenção. Impossibilidade. Paralização das obras e
atraso na entrega. Modificação superveniente das
condições
previamente
ajustadas
que
motivou
o
desinteresse dos autores pelo prosseguimento do negócio.
Valores efetivamente pagos que devem ser devolvidos,
inclusive
mensalidades
referentes
à
associação.
Inteligência das Súmulas 03, deste TJSP e 543 do A. STJ.
RECURSO DOS AUTORES
Dano moral. Não configuração. O puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza,
per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as
situações e os eventos no âmbito exclusivamente
patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de
Direito Privado. Condenação afastada.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pela ré, em
reciprocidade, nos autos da ação de rescisão contratual com
restituição de valores pagos e pedido indenizatório em trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
3
perante a 13a Vara Cível do Foro Central Cível.
Em primeiro grau, o pedido foi JULGADO PARCIALMENTE
PROCEDENTE para (i) declarar rescindido o negócio jurídico
firmado entre as partes e (ii) condenar a ré na devolução integral
das quantias pagas pelos autores, R$ 9.490,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do E.TJSP, desde a data do
respectivo desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a
data da citação.
Irresignada, pretende a ré FORUM DE CORTIÇOS E SEM
TETOS DE SÃO PAULO, a reforma da r. sentença (fls. 338/340),
pleiteando, inicialmente, a benesse da gratuidade de justiça, por ser
entidade privada sem fins lucrativos, nos termos da Portaria
747/2014 do Ministério das Cidades, motivo pelo qual existe
absoluta impossibilidade de arcar com as custas judiciais.
No mérito, alega que o atraso não se deu por sua culpa, mas
por motivos alheios a sua vontade, pois foi a construtora contratada
quem paralisou as obras, o que culminou na invasão do
empreendimento por pessoas não identificadas e na necessidade
de ajuizamento de ação de reintegração na posse. Observa que,
após isso, a CEF autorizou a contratação de uma nova construtora,
o que foi feito de imediato.
Sustenta que os apelados não fazem jus à restituição da
integralidade dos valores pagos, pois entre os valores se encontram
R$ 1.935,00 desembolsados a título de mensalidades (fls. 34/40),
para manter a entidade e oferecer serviços, usufruídos pelos
apelados. Afirma que, no ato da assinatura da Ficha de Filiação, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
4
participantes são esclarecidos sobre as condições para a
associação, bem como das Cláusulas do Estatuto.
Explica que o valor correto pago pela unidade é de R$
5.760,00, pois deve ser descontado o valor da contribuição
associativa, sob pena de enriquecimento sem causa. Acrescenta
que, nos recibos de pagamentos consta o Art. 6o, III, que prevê que,
“se houver qualquer tipo de impedimento pelo órgão financiador, o
associado terá direito à devolução de 50% da contribuição
efetivada”, de modo que os Apelados teriam direito a 50% dos R$
5.760,00, ou seja, R$ 2.880,00.
Por sua vez, apelam também os autores (fls. 361/367)
alegando que foram enganados pela recorrida, pois entabularam
contrato há mais de 8 anos, sendo que a cooperativa prometeu
entregar o apartamento no máximo até 2014, o que não foi
cumprido. Sustentam que esta conduta não se trata de mero
descumprimento contratual, ensejando indenização por danos
morais, pois é o contrato mais importante da vida de uma pessoa.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariado
apenas o da ré, pelos autores, às fls. 372/377.
É o relatório.
Pois bem. De se reconhecer a possibilidade de concessão
da benesse da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde
que devidamente comprovado, nos termos que dispõe o novo
diploma processual civil, bem como o entendimento sumulado do
A. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
5
Art. 98, CPC. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. grifos nossos.
Pela análise dos documentos juntados aos autos (fls.
306/330), verifica-se a possibilidade de concessão do pedido,
pois a ré-apelante é pessoa jurídica sem fins lucrativos, tendo
sido criada com o objetivo de proporcionar aos seus associados o
acesso à moradia (vide objeto social, art. 2o do Ato Constitutivo,
fls. 310).
Trata-se, portanto, de situação excepcional apta a justificar
a concessão da benesse, ao menos para o conhecimento do
apelo. Ademais, é de conhecimento geral o grande número de
processos em que a recorrente atualmente é demandada,
justamente pelo atraso destas obras.
Posto isto, DEFIRO a gratuidade da justiça à ré, apenas
para o conhecimento e processamento do recurso de apelação,
posto que não houve pedido em primeiro grau.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos, nos
termos do artigo 1.012 do CPC/15. Inexistindo oposição ao
julgamento virtual, passo à análise dos recursos (Resolução
TJSP no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
6
RECURSO DA RÉ
Trata-se de “ação de rescisão contratual e restituição de
parcelas pagas c/c indenização por dano moral proposta” por
ILSON SILVA MARTIN JUNIOR e KELI APARECIDA NUZZI
MARTIN em face de FÓRUM DE CORTIÇOS E SEM TETOS DE
SÃO PAULO.
Os autores narram ter contratado com a ré, em 20.02.10,
para a aquisição de um imóvel financiado pela Caixa Econômica
Federal, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”,
destinado a pessoas de baixa renda, a fim de obter uma unidade
habitacional no empreendimento São Francisco Lajeado.
Afirmam que a entrega foi prometida para o ano de 2014,
mas que, até 2017, não havia sido entregue, tendo sido
paralisada e invadida por terceiros. Observam que, além do
financiamento que recebem da CEF, a requerida cobra
contribuição mensal e colaboração para o pagamento de
despesas com a construção, cujos valores têm sido pagos desde
2010 (vide relação de pagamento às fls. 04 e 05). Deste modo,
sentindo-se enganados e diante da modificação das condições
iniciais, postularam nesta demanda a rescisão do negócio jurídico
entabulado entre as partes e a restituição da integralidade dos
valores pagos.
Pois bem.
O pacto entabulado pelas partes é incontroverso. A compra
e venda não foi formalizada por meio de instrumento de contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
7
tendo os autores apenas aderido à associação ré para a
aquisição futura de uma unidade habitacional, com recursos
provenientes de financiamento pela “Caixa Econômica Federal”
(fls. 22/55).
O atraso na entrega da obra se tornou fato incontroverso,
pelas próprias razões do apelo, em que a ré corrobora o ocorrido,
motivando o pedido de desistência da compra e venda que,
embora não tenha sido instrumentalizada, não impede o
desfazimento do negócio, que tem por consequência a reposição
das partes ao estado anterior à sua celebração, como já
sedimentado pela Súmula no 03 deste tribunal:
“Reconhecido
que
o
compromissário
comprador tem direito à devolução das
parcelas pagas por conta do preço, as
partes deverão ser repostas ao estado
anterior,
independentemente
de
reconvenção”.
Registre-se que a ré não se insurge especificamente com o
desfazimento do negócio, mas apenas com relação à restituição
dos valores, invocando o art. 6o do Estatuto da associação, que
estabelece que, na hipótese de desistência, nada será ressarcido
(inciso IV) e se houver qualquer impedimento pelo órgão
financiador, a devolução será de 50% da contribuição efetivada
(inciso III).
Todavia, tal disposição é abusiva e ilícita, fomentando o
enriquecimento sem causa da parte, que não pode permanecer
com o dinheiro alheio sem contraprestação alguma (Art. 884,
CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
8
Ademais, não há desistência pura, mas resolução indireta
pela mudança superveniente das obrigações da parte, sem
autorização legal ou contratual para fazê-lo, ou seja, a resolução
do contrato se deu por culpa da ré, que o inadimpliu, o que
autoriza a restituição integral dos valores pagos, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula no 543: Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao código de defesa do
consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento” (grifos nossos).
Assim, devem os autores ser ressarcidos dos valores que
efetivamente desembolsaram, seja a título de taxa de associação
ou de pagamento pela unidade habitacional.
Ora, o pagamento das taxas associativas ocorreu apenas
porque era obrigatória a associação para a aquisição do imóvel.
Se a aquisição foi frustrada por inadimplemento da ré, é justo que
as mensalidades a título de contribuição também sejam
restituídas.
De igual modo, já decidiu outros Colegiados desta Corte,
em recursos interpostos pela mesma ré, FORUM DE CORTIÇOS
E SEM TETOS DE SÃO PAULO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
9
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
Promessa de compra e venda. Ação
rescisória de contrato c.c. devolução de
valores
e
indenização
por
danos
morais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Intempestividade da contestação. Configuração. Revelia. Presunção de veracidade relativa, que não induz
necessariamente à total procedência do
pedido. Prova do pagamento de taxa de
arquiteto. Ausência. Devolução indevida.
Rescisão do contrato por culpa do réu
que modificou as condições contratuais
posteriormente. Valores efetivamente pagos que devem ser devolvidos, inclusive mensalidades referentes à
associação. Inteligência da súmula no 03
TJ/SP
e
súmula
no
543
STJ.
(...).
(TJSP; Apelação Cível 1094360-76.2015.8.26.0100;
Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 08/08/2018)
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Autores
que aderiram a um programa habitacional
gerido pela ré, vinculado ao Programa
Minha Casa Minha Vida, visando à
aquisição
da
unidade
residencial
-
Compra
e
venda
que
não
foi
instrumentalizada por contrato, existindo
apenas recibos de pagamento das custas
iniciais
do
projeto
-
Modificação
superveniente
das
condições
previamente ajustadas, que majorou o
preço total do bem e do valor das
parcelas, motivando o desinteresse dos
autores pelo prosseguimento do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
10
- Desfazimento do negócio por culpa da
ré, impondo-se a reposição das partes ao
estado anterior à sua celebração (Súmula
03-TJSP) e tem por consequência a
restituição integral dos valores pagos
(Súmula 543-STJ) - Condenação da ré na
restituição
somente
dos
valores
comprovadamente pagos pelos autores - No
caso, não há prova do alegado pagamento
das custas de arquiteto, o que impede a sua
restituição
-
Sentença
reformada
para
afastar a condenação da ré apenas com
relação ao montante postulado - Danos
morais não configurados no caso em tela -
Pedido fundamentado nos saques da conta
de FGTS da coautora, sem autorização -
Estorno dos valores que ocorreu sem
dificuldade e sem a necessidade de outras
providências - Inocorrência de abalo a
ensejar o direito à reparação - Sentença
mantida neste tópico - RECURSO DOS
AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação Cível 1098892-93.2015.8.26.0100; Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro:
22/02/2018)
RECURSO DOS AUTORES
Como cediço, o entendimento predominante deste E.
Tribunal de Justiça é no sentido de que os danos morais são
devidos em situação excepcional que imprima aos contratantes
experiência de acentuada angústia ou humilhação, o que
inocorreu no caso.
Com
efeito,
os
dissabores
experimentados
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
11
adquirentes em razão do atraso na entrega da obra não são
capazes de imprimir violação à honra e à dignidade humana.
Nota-se que na inicial não se elencou evento de grande
proporção apto a se concluir que a dignidade dos autores foi
atingida pela conduta do réu, de forma a se reputar imperioso o
caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade
de o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos
como
éticos
e
sociais,
provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos,
com evidentes reflexos psicológicos,
que, em muitos casos, chegam mesmo a
provocar abalos e danos de monta.
Para,
no
entanto,
chegar-se
à
configuração do dever de indenizar, não
será suficiente ao ofendido demonstrar
sua
dor.
Somente
ocorrerá
a
responsabilidade civil se se reunirem
todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal.
“Se
o
incômodo
é
pequeno
(irrelevância) e se, mesmo sendo grave,
não corresponde a um comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
12
indevido (licitude), obviamente não se
manifestará o dever de indenizar (ausência de responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação, o ofendido deve ter motivos
apreciáveis de se considerar atingido,
pois a existência da ofensa poderá ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”.
Para que se considere ilícito o ato que o
ofendido
tem
como
desonroso
é
necessário que, segundo um juízo de
razoabilidade, autorize a presunção de
prejuízo grave, de modo que “pequenos
melindres”, insuficientes para ofender os
bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”1
Destarte, considerando ausentes os requisitos legais
elencados, indefiro o pedido de condenação do réu em indenizar
a parte autora por danos extrapatrimoniais. Neste sentido,
destaco precedentes desta Colenda 6a Câmara de Direito
Privado:
COMPRA
E
VENDA

ATRASO
NA
ENTREGA DAS OBRAS. Sentença que
reconheceu o atraso na entrega das obras,
inverteu a cláusula penal, porém, afastou o
alegado atraso na entrega das chaves e o
reembolso dos alugueres pagos pelos
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
13
compradores. Inconformismo das partes. (...)
DANO
MORAL

Inocorrência

A
reparação pretendida pressupõe ofensa
aos
direitos
da
personalidade,
ou
sofrimento intenso e profundo, de modo
que o mero dissabor experimentado com
o inadimplemento contratual, só por si,
não acarreta o dano moral RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS. (TJSP;
Apelação Cível 1013835-78.2013.8.26.0100; Relator
(a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro:
22/09/2020)
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
c.c.
indenização por danos morais e materiais.
Restituição da corretagem e taxa Sati. (...)
Pedido de restituição que sequer constou da
petição inicial. Danos morais. Incabível.
Entendimento desta 6a Câmara de que o
mero inadimplemento contratual não gera
indenização
por
danos
morais.
Precedentes desta Câmara. Sucumbência
mantida como fixada em primeira instância.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 3000847-18.2013.8.26.0576;
Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Ação de
rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Parcial procedência.
Inequívoco atraso na obra. Inadimplemento
por culpa da vendedora. (...) Danos morais
não configurados, pois inexistente ato
ofensivo à honra. Sucumbência recíproca.
Sentença
reformada.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
14
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO. (TJSP;
Apelação
Cível
1010798-33.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento:
17/09/2020;
Data
de
Registro:
17/09/2020)
Compromisso de compra e venda. Imóvel.
Indenização por danos morais. Atraso na
conclusão das obras. Inadmissibilidade.
Embora
reconhecido
o
atraso
na
conclusão das obras, com a consequente
resolução contratual e restituição integral
das quantias pagas, os danos morais
indenizáveis
não
se
caracterizaram.
Inadimplemento contratual que, como
regra, não dá ensejo a danos morais.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1030196-80.2017.8.26.0602;
Relator
(a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/09/2020;
Data
de
Registro:
03/09/2020)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo a sentença de parcial
procedência, posto que bem lançada. Nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, a sucumbência fica majorada para o importe de 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034437-17.2018.8.26.0100 -Voto no 03193C
15
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator